Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005535-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- JAYME MARCANZONI
Agravo de Instrumento n. 1005535-41.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, acolheu parcialmente a Impugnação apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicia para proceder à atualização da dívida até a data de eventual pagamento, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo, bem como calcular os juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública, aplicar expurgos referentes aos planos econômicos subsequentes, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios, conforme explanado acima.
O agravante alega que não é possível elaborar o cálculo porque não há comprovação de pagamento por parte do autor.
Aduz que os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.
Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento, deve-se observar que os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil vigente.
Diz que é necessária perícia contábil.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primeiramente, a questão levantada sobre a necessidade de instauração de procedimento de liquidação por artigos para que a poupadora comprovasse que é a titular do direito alegado não merece guarida, eis que esta se apresentou nesta ação, promovendo a execução individual da sentença coletiva, apresentando extrato, demonstrando ser a titular do crédito pleiteado.
Assim, a matéria é repetitiva de direito, em que o quantum a ser apurado depende de simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de liquidação de sentença por artigos.
Aplica-se, portanto, a regra contida no artigo 509, §2o, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe:
(...)
No tocante aos juros moratórios, também em decisões submetidas ao regime de Recursos Repetitivos - REsp n. 1.370.899-SP e 1.361.800-SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que estes são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não a partir da intimação na Ação de Cumprimento Individual de Sentença. Confira-se a ementa do REsp n. 1.370.899-SP:
(...)
Assim, também indefiro tal arguição.
O requerimento do devedor para que não sejam aplicados os expurgos referentes aos planos econômicos subsequentes não deve ser acolhido, já que está em dissonância do entendimento jurisprudencial. (Id 78554256 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, foi determinada a elaboração do cálculo pela contadoria judicial.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator